Tribunal: TJDFT
Processo: 0733420-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 0733420-80.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DEBORAH JOANA FARIAS CIPRIANO IMPETRADOS: DISTRITO FEDERAL e SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o constante na petição de ID 51376034, ADMITO o Distrito Federal como litisconsorte passivo necessário, no presente mandado de segurança, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Deixo de determinar sua notificação eis que em sua manifestação, na petição supra citada, o mesmo ratifica as informações prestadas pelos demais impetrados. Verifico, ainda que, o Distrito Federal já se encontra cadastrado no polo passivo da ação, portanto, desnecessária correção de autuação. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 8 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator